Tribunal: TJDFT
Processo: 0704189-23.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CONSUMIDOR. PRETENSÃO DE NULIDADE DE CONTRATO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO ANTERIOR – DEVOLUÇÃO DE QUANTIA REMANESCENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça, com fundamento no documento de ID Num. 21199614 - Pág. 1.
2. Trata-se de pretensão de anulação de contrato cumulada com reparação por danos morais em que o autor alega que originalmente tinha celebrado contrato de empréstimo com o Banco Santander S/A, cuja mensalidade era de R$ 1.700,00. Afirmou ainda que em 19/03/2019 aderiu à proposta da requerida para a contratação de empréstimo consignado cujo valor a receber seria o suficiente para a liquidação do contrato já referido, e ainda com direito ao recebimento de quantia residual de R$ 8.500,00. Em contrapartida, a nova prestação mensal a ser descontada no seu contracheque seria de R$ 1.600,00 até o mês de março/2015.
3. Todavia, disse o autor, foi surpreendido com o lançamento das cobranças de R$ 1.669,33 no seu contracheque, acrescidos de mais dois prêmios de seguro no valor de R$ 17,00, cada. Afirmou também que a ré efetuou o depósito de apenas R$ 2.114,84 em seu benefício, em vez dos R$ 8.500,00 prometidos.
4. Assim, ajuizou esta ação em que pede a declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes com o retorno à situação anterior (entre o autor e o Banco Santander); alternativamente, seja a requerida condenada ao pagamento da quantia residual de R$ 6.385,16; a restituição em dobro de todos os valores indevidamente cobrados a título de seguros e indenização por danos morais.
5. Irretocável a sentença que julgou improcedente os pedidos. A uma, porque o autor não demonstrou minimamente a verossimilhança das alegações de que a proposta da ré se deu nas condições por ele narradas na petição inicial. Limitou-se a afirmar que recebeu da ré a proposta de empréstimo descrita na exordial, mas não esclareceu por que meio tal proposta foi feita, não juntou nenhum documento escrito com aquele teor, tampouco número de protocolo de eventual ligação telefônica. Seguiu dizendo ainda que após tal proposta teria recebido, para assinatura, uma via em branco do contrato e que, efetivamente, a assinou e devolveu para a requerida. A duas, de outro lado, a ré cuidou de trazer aos autos a cópia do contrato devidamente assinado pelo autor, onde constam exatamente as condições de quitação do contrato anterior do autor, mediante o pagamento de 72 prestações de R$ 1.669,36 (exata quantia descontada de seu contracheque, como dito pelo próprio autor); valor financiado de R$ 66.822,51, além da comprovação da quitação do contrato junto ao Banco Santander S/A, no valor de R$ 64.707,67 (ID 21199627) e da liberação para o autor do valor residual de R$ 2.114,84 (ID 21199627) em sua conta corrente em 19/03/2019. Cumpre esclarecer que o eventual envio de contrato em branco pela ré, para assinatura do contratante, não constitui ilícito, tampouco é capaz de provar em que termos tenha se dado efetivamente a contratação.
6. Isto posto, a sentença merece ser mantida incólume.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.